Tribunal: TJDFT
Processo: 0757639-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 330, INCISO IV). AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CAROLINE LEITE DA SILVA em face de sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC em decorrência de a autora ter deixado de atender à decisão que determinou a emenda à inicial para correção dos vícios detectados. Em sede recursal, aduz a recorrente que a sentença merece ser reformada, porquanto pela análise dos fatos e análise processual pertinente é possível verificar que foram atendidas as condições necessárias para o recebimento da inicial.
2. A autora narra que a empresa requerida BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por uma suposta dívida de cartão de crédito de R$ 583,96 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). Dessa forma, pretende a compensação por danos morais, sob o argumento de indevida negativação de seu nome, além de não reconhecer a dívida a ela imputada.
3. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que após regular intimação para juntar aos autos comprovação documental de seu domicílio, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial resultou no seu indeferimento e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, Art. 321, parágrafo único c/c 485, I). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1119337, DJE: 27/08/2018; 6a Turma Cível, Acórdão n.1109176, DJE: 18/07/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1135246, DJE: 13/11/2018.
4. No caso concreto, o juízo de origem julgou não ser suficiente a simples alegação do local onde a recorrente reside, nem a apresentação de comprovante em nome de terceiro, sob a alegação de ser seu genitor, sem que se comprove sua relação jurídica com o titular.
5. Assim, após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (CPC, arts. 319 e 320), o juízo facultou à parte requerente promover emenda à inicial, para que anexasse aos autos comprovante de residência em seu nome ou esclarecesse o grau de relacionamento com o titular do comprovante de residência já apresentado.
6. Após regular intimação, a recorrente não atendeu à determinação judicial por entender que o CPC não elenca o comprovante de endereço como requisito da petição inicial (ID 31517537).
7. Neste contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela desídia da requerente em atender à específica intimação ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial (comprovação do domicílio - Lei 9.099/95, Art. 4o, III) não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e 485, I, do CPC).
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Condeno a requerente ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, art. 55). Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.